Tribunal: TJDFT
Processo: 0708689-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0708689-20.2023.8.07.0000 PACIENTE: DAVI AUGUSTO SANTANA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA FACULDADE PROJEÇÃO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de DAVI AUGUSTO SANTANA DE OLIVEIRA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF e, como ilegal, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no artigo 181, § 1o, do Código Penal (receptação qualificada) (processo de referência n. 0712926-47.2021.8.07.0007). Narrou a Defesa (Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Projeção - advogado orientador Dr. Leonardo Luís de Freitas Pedron) que a eminente autoridade judiciária decretou a prisão preventiva do paciente baseando-se na suposta garantia de aplicação da lei penal em decorrência das tentativas frustradas de sua localização para citação. Asseverou que o paciente não se encontra foragido e sua mera não localização não constitui elemento hábil à aplicação da medida extrema. Citou, neste sentido, o HC 324.306/MG do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, colacionou precedente deste Tribunal de Justiça enfatizando que réu foragido não se confunde com réu não localizado (acórdão n. 1328610, Relator João Timóteo de Oliveira). Destacou que o paciente é primário e de bons antecedentes, e o delito que lhe é imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça, de maneira que não há periculosidade concreta. Acrescentou que o decreto de prisão preventiva não guarda contemporaneidade com os fatos, que datam de 4-dezembro-2020 a maio-2022. Pleiteou, liminarmente, seja determinado o imediato recolhimento do mandado de prisão expedido. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar com a revogação da prisão. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). O deferimento de liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. O paciente foi denunciado, em 14-novembro-2022, pelo crime de receptação qualificada (art. 180, §1o, do Código Penal), pois, em tese, entre os dias 4-dezembro-2020 e maio-2022, teria adquirido e exposto à venda, no exercício de atividade comercial, em proveito próprio, 8 (oito) terminais POS, máquinas de cartão de crédito anteriormente furtadas por um funcionário da empresa STONE PAGAMENTOS S.A. O paciente as teria adquirido de um morador de rua, por R$ 80,00 (oitenta reais) cada, valor bem abaixo do praticado no mercado, e as teria oferecido à venda pelo valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) cada, nos seguintes termos (ID 44587799) Em data que não se pode precisar, mas que ocorreu entre 4 de dezembro de 2020 e maio de 2022, nesta cidade de Taguatinga, o denunciado DAVI AUGUSTO SANTADA DE OLIVEIRA, com vontade livre e consciente, adquiriu, recebeu, expôs a venda, no exercício de atividade comercial, em proveito próprio, 08 terminais POS, máquinas de cartão de crédito Stone, que sabia ser produto de crime de furto, pertencente à vítima STONE PAGAMENTOS S.A. O denunciado adquiriu as máquinas de cartão de crédito, que foram furtados de um funcionário da empresa STONE PAGAMENTOS, de um morador de rua, por R$ 80,00, cada, valor bem abaixo do praticado no mercado, com a nítida intenção de realizar o comércio, e as ofereceu a DÁVISON ISMAEL PEREIRA SOUZA, ao custo de R$ 120,00, cada. DÁVISON ISMAEL PEREIRA SOUZA desconfiou da origem dos bens, e entrou em contato com a empresa proprietária, sendo informado que tais máquinas eram objetos de crime de furto. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia DAVI AUGUSTO SANTADA DE OLIVEIRA como incurso nas penas do artigo 180, § 1o, do Código Penal, devendo serem processado e, ao final, julgados, conforme a lei, aplicando-se ainda o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal em caso de condenação, bem como seja juntada da folha de antecedentes do denunciado, atualizada e esclarecida. A denúncia foi recebida, em 23-novembro-2022 (ID 44588959). O oficial de justiça certificou que, em 1o-dezembro-2022, deixou de citar o paciente no local indicado (QNL 09, conjunto J, casa 9), pois a moradora (residente no imóvel há 20 anos), disse que ele ali não reside nem é conhecido. O oficial de justiça tentou contato pelo número de celular de que dispunha (9-9462-6609), mas verificou que o número é inexistente e não está no WhatsApp (ID 44587807). Consta dos autos um relatório de diligências do Ministério Público, com a indicação dos referidos endereço e número de telefone como pertencentes ao paciente, porém sem maiores esclarecimentos de como esses dados foram apurados (ID 44587808). Em 11-janeiro-2023, o Ministério Público peticionou e afirmou que o paciente se encontra em local incerto e não sabido. Assim, pleiteou sua citação por edital, nos moldes do artigo 361 do Código de Processo Penal (ID 44587805), pedido que foi acolhido pela autoridade judiciária (ID 44587801). Em 23-fevereiro-2023, o Ministério Público, após consignar que o paciente foi citado por edital, mas não compareceu em juízo nem constituiu advogado, pleiteou a suspensão do feito, nos moldes do artigo 366 do Código de Processo Penal e a decretação da prisão preventiva, para assegurar a aplicação da lei penal, com base nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal (ID 44587806). Em 27-fevereiro-2023, a eminente autoridade judiciária acolheu ao pedido do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos (ID 44587803): Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra o réu DAVI AUGUSTO SANTANA DE OLIVEIRA, pela prática do crime previsto no art. 180, §1o, do Código Penal. O acusado foi citado por edital (ID 146703615), contudo, não compareceu ao processo e não constituiu defensor. Em razão disso, o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva do réu e aplicação do disposto no art. 366 do Código de Processo Penal (ID 150292260). É o relatório. Decido. Efetivamente, o acusado foi citado por edital e não atendeu ao chamamento da Justiça nem constituiu advogado, o que, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, autoriza a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, cabendo ao magistrado decidir sobre a produção antecipada de provas e a decretação da prisão preventiva. Quanto à produção de provas, não vislumbro qualquer urgência, por ora, a justificar eventual antecipação. No tocante à prisão preventiva do réu, entendo presentes os requisitos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. A restrição da liberdade do indivíduo, ainda que cautelarmente, é medida de exceção dentro de um Estado Democrático de Direito, somente sendo admissível nas hipóteses previstas no art. 312, caput, do Código de Processo Penal, dentre elas assegurar a aplicação da lei penal. A decisão que recebeu a denúncia contra o acusado refletiu o reconhecimento, por parte do juízo, de que os autos estão instruídos com provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de sua autoria. O risco de frustração de aplicação da lei penal, por seu turno, resta evidenciado pela manifestação do Ministério Público que ressaltou as tentativas frustradas de localização do réu. Ademais, em análise aos requisitos do art. 313 do CPP, vislumbra-se que ao crime de estelionato atribui-se pena privativa de liberdade superior a quatro anos, viabilizando a sua segregação cautelar. Observa-se, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para assegurar a aplicação da lei penal, razão pela qual a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe. Por fim, quanto à suspensão do processo, considerando que o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada (súmula n.o 415/STJ), verifico que a pena máxima atribuída ao tipo é de 8 anos de reclusão. Assim, conforme a regra do art. 109, inciso III, CP, a prescrição dar-se-á em 12 anos, prazo a ser considerado para suspensão do processo e da prescrição. Por todo o exposto, com fulcro no art. 312, § 1o, c/c art. 282, § 4o, ambos do Código de Processo Penal, decreto a PRISÃO PREVENTIVA de DAVI AUGUSTO SANTANA DE OLIVEIRA, para assegurar a aplicação da lei penal. Determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional até 27/02/2035, com fulcro no art. 366 do Código de Processo Penal. Expeça-se o mandado de prisão. Anote-se a data de 27/02/2035 para cadastramento da validade do mandado de prisão. Respeitados os judiciosos fundamentos tecidos na decisão combatida, não se observam elementos atuais aptos à manutenção da prisão preventiva. A conduta imputada ao paciente não se reveste de gravidade concreta apta a evidenciar periculosidade exacerbada, mormente porque, embora o delito de receptação qualificada seja altamente reprovável, não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. Conforme se observa da folha de antecedentes penais (ID 44587804), o paciente é primário e sua prisão preventiva foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal, pelo fato de não ter sido localizado. Observa-se que entre o oferecimento da denúncia (23-novembro-2022) e a decretação da prisão (27-fevereiro-2023) transcorreram cerca de apenas 3 (três) meses, e pela documentação acostada aos autos não se denota tenham sido esgotadas as diligências com o objetivo de localizar o paciente. Saliente-se que não se pode confundir o réu foragido (ciente do processo, foge) e o réu não localizado (ninguém sabe seu paradeiro). Neste sentido: HABEAS CORPUS. PROCESSO SUSPENSO PELO ARTIGO 366 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DEVIDO A NÃO LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE QUE O RÉU FORAGIU DO DISTRITO DA CULPA. COAÇÃO ILEGAL CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Paciente que não foi encontrado nos endereços constantes nos autos, citado por edital, com a suspensão do processo e decreto de prisão preventiva. 2. Não se pode confundir réu foragido, isto é, àquele que sabia da instauração da ação penal contra si, prestou compromisso de comparecimento ou que estava em liberdade provisória e fugiu; e ninguém sabe o seu paradeiro ou não informa; com réu não localizado porque ninguém atendeu ao chamado do oficial de justiça no endereço informado em duas ocasiões. 3. Ordem concedida. Expedir alvará de soltura mediante compromisso de o paciente manter endereço atualizado e comparecer a todos os atos do processo, sob pena de ser julgado à revelia. (Acórdão 1328610, 07068251520218070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Persistindo o receio de fuga do paciente, outras medidas cautelares podem ser adotadas, sendo certo que a medida cautelar extrema constritiva de liberdade deve ser reservada às hipóteses em que estas se revelarem insuficientes, conforme expressamente previsto no § 6o do artigo 282 do Código de Processo Penal, inserido pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019: Art. 282. (...) § 6o A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) (grifo nosso) DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Recolha-se o mandado de prisão preventiva do paciente, acaso ainda não cumprido, ou, se já cumprido, expeça-se alvará de soltura em seu favor (processo no n. 0712926-47.2021.8.07.0007, colocando-o em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 15 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator